Tribunal: TJPA
Processo: 0816213-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816213-76.2022.8.14.0401

APELANTE: HERACLITO SALES CAMPOS, RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0816213-76.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES:
HERACLITO SALES CAMPOS e RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES.

DEFENSORIA PÚBLICA:
DRA. THAÍS COELHO PINHEIRO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO
.

REVISOR:
Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,

Juiz Convocado
.

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, na segunda fase da dosimetria da pena, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

Precedentes do STJ e do STF reafirmam que a aplicação de atenuantes não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal.

5.

O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao observar a jurisprudência consolidada, sendo inviável a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE 1269051 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
HERACLITO SALES CAMPOS e RAY RODRIGO MORAES RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de
Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, Inciso I, do Código Penal (ID 19695909).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar os apelantes, impondo-lhes a igual sanção de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte) dias-multa
, a serem cumpridas em regime semiaberto
(ID 19695959).

Em suas razões recursais, a defesa requer unicamente a reforma da r. sentença a fim de que a pena-base seja atenuada
aquém
do mínimo, em virtude da confissão espontânea dos apelantes (ID 19695973).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19695975.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21331097).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitiva, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

Os apelantes se insurgem contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/05/2025